Tribunal: TJPA
Processo: 0016373-05.2003.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10548 - Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2020-10-09

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL DE N° 1.120.295/SP-TEMA 383.I- Tema 383- Tese fixada: ?o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição?. O Colendo STJ definiu que por mais que haja previsão de que o curso prescricional só é interrompido com o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, entendimento anterior)- art. 174, CTN, revela-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se até o referido momento. Sendo assim, conclui-se que a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem.II- Seguindo a linha do Tema 980 do STJ, deve-se adotar a referência estabelecida no recurso paradigmático, qual seja: 05/03. Assim, o curso da prescrição, no caso, teve início em 06/03/1998 e o ajuizamento da ação de execução, em 06/08/2003, se mostra extemporâneo, de forma que deve ser confirmada a prescrição originária do crédito tributário de 1998.III- Com relação ao IPTU dos anos de 1999, 2000, 2001 e 2002, estes não se encontram fulminados pela perda do exercício do direito de ação, considerando a propositura da ação em 06/08/2003 e o termo inicial da exação que se dá no dia 06/03 de cada ano, tem-se que as mesmas foram propostas no prazo quinquenal previsto na lei tributária, pelo que não há falar em prescrição do IPTU relativo aos anos de 1999, 2000, 2001 e 2002.IV- modifica-se o acórdão em análise para afastar a prescrição do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente aos exercícios de 1999, 2000, 2001 e 2002 e, manter a prescrição originária em relação ao exercício de 1998, dos autos principais, conforme acima explicitado.V- Por conseguinte, anulo a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito executivo.Vistos, etc.,Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em ALTERAR o acórdão para adequar às teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto da Relatora.Plenário Virtual da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 14 de setembro de 2020.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.Belém, 14 de setembro de 2020.ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHADesembargadora Relatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESª ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

0ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0016373-05.2003.8.14.0301
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÂO CÍVEL
APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADOR: KARITAS LORENA RODRIGUES DE MEDEIROS
APELADO: CONCEIÇÃO CID MENEZES
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL DE N° 1.120.295/SP-TEMA 383.
I-

Tema 383- Tese fixada: ¿o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição¿. O Colendo STJ definiu que por mais que haja previsão de que o curso prescricional só é interrompido com o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, entendimento anterior)- art. 174, CTN, revela-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se até o referido momento. Sendo assim, conclui-se que a propositura da ação constitui o
dies ad quem
do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem.
II-

Seguindo a linha do Tema 980 do STJ, deve-se adotar a referência estabelecida no recurso paradigmático, qual seja: 05/03. Assim, o curso da prescrição, no caso, teve início em 06/03/1998 e o ajuizamento da ação de execução, em 06/08/2003, se mostra extemporâneo, de forma que deve ser confirmada a prescrição originária do crédito tributário de 1998.
III-

Com relação ao IPTU dos anos de 1999, 2000, 2001 e 2002, estes não se encontram fulminados pela perda do exercício do direito de ação, considerando a propositura da ação em 06/08/2003 e o termo inicial da exação que se dá no dia 06/03 de cada ano, tem-se que as mesmas foram propostas no prazo quinquenal previsto na lei tributária, pelo que não há falar em prescrição do IPTU relativo aos anos de 1999, 2000, 2001 e 2002.
IV-

modifica-se o acórdão em análise para afastar a prescrição do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente aos exercícios de 1999, 2000, 2001 e 2002 e, manter a prescrição originária em relação ao exercício de 1998, dos autos principais, conforme acima explicitado.
V-

Por conseguinte, anulo a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito executivo.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
ALTERAR
o acórdão para adequar às teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, com início em 14 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 14 de setembro de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO
referente ao recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM.

No presente feito, o Município de Belém interpôs recurso de Apelação em face da sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara de Fazenda de Belém que extinguiu, com fundamento no art. 269, IV, do CPC, a ação de execução fiscal proposta contra CONCEIÇÃO CID MENEZES, ora apelado, para cobrança de crédito tributário, inscrito em dívida ativa em 02.06.2003.

Em suas razões recursais, sustenta aduzindo a inocorrência de prescrição intercorrente, considerando que o Juízo de origem não poderia tê-la decretado de ofício, sem antes determinar o

arquivamento do feito e intimar a Fazenda Municipal, nos termos do art.40, §4º, da Lei nº 6.830/80.

Ao final, requer que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar integralmente a sentença.

Às fls. 22/32, a Exma. Sra. Desa. Helena Percila de Azevedo Dornelles proferiu decisão monocrática negando provimento ao recurso de apelação, confirmando a decisão prolatada que constatou a ocorrência da prescrição do direito do apelante.

Inconformado, o Município de Belém interpôs Agravo Interno (fls. 35/49).

Às fls. (50/54), a Exma. Sra. Desa. Helena Percila de Azevedo Dornelles proferiu decisão nos seguintes termos:
¿Ementa: Agravo Interno em Apelação Cível. Execução Fiscal. Decisão Monocrática negação de seguimento. Extinção com resolução do mérito art. 269, IV, do CPC. Título Prescrito. Parcelamento Negado. Prescrição mantida. Recurso de Agravo conhecido, porém improvido.¿

Na sequência, o Município de Belém interpôs Recurso Especial (fls. 56/61).

Às fls. 73, a Vice-Presidência do TJPA encaminhou os autos para a turma julgadora, visto que o acórdão foi proferido em dissonância com o entendimento firmado pelo STJ na ocasião do julgamento do Recurso Especial de n° 1.120.295/SP-tema 383.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Primeiramente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de novo julgamento do recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, mas sim de adequação do feito ao entendimento firmado em razão do julgamento definitivo do Recurso Especial de n° 1.120.295/SP-tema 383.

Sobre o tema, é cediço que um dos objetivos dos precedentes judiciais é a uniformização de interpretação e aplicação do direito, gerando a igualdade de tratamento jurídico, pois
visa impedir que casos iguais sejam julgados de modo diferente, o que traz enorme insegurança jurídica para os jurisdicionados.

O Acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, como no caso em tela, se enquadra no tipo de precedentes obrigatórios (
binding authority),
ou seja, são dotados de autoridade vinculante e sua não observância pode incorrer em
error in judicando
ou
procedendo.

Destarte, considerando que o tema em questão já foi decidido na ocasião do julgamento do tema supramencionado, passo a aplicar o entendimento firmado ao caso concreto.

Compulsando os autos, verifica-se que o Município de Belém ajuizou a ação executiva em 06.08.2003 (fls. 02), objetivando a cobrança do IPTU de 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, conforme extrai-se da inicial (fls. 03). A sentença extinguiu a ação executiva reconhecendo a prescrição originária de todos os exercícios mencionados (fls. 13).

Desse modo, o cerne da questão gira em torno de verificar se houve a prescrição originária dos exercícios de 1998 a 2002.

RECURSO ESPECIAL N° 1.120.295/SP-TEMA 383

Tese fixada: ¿o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição¿

O recurso paradigma tinha como objetivo a definição do termo inicial do prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança judicial dos créditos tributários declarados pelo contribuinte, mas não pagos na época oportuna. Bem como, o
dies ad quem
da contagem do prazo prescricional.

Ocorre que, ao apreciar o Tema 383, o STJ assentou o entendimento no sentido de que:
O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário

conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada
(mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional.

Na sequência, o Ministro relator aponta que a prescrição pressupõe a existência de dois fatos:
o decurso do intervalo de tempo prescrito em lei e a inércia do titular do direito de ação pelo seu não-exercício
, desde de que inexistente fato ou ato a que a lei atribua eficácia suspensiva, impeditiva ou interruptiva do curso prescricional.

Sobre a prescrição, sabe-se que por muito tempo foi seguido de forma absoluta o que dispõe o art. 174 do CTN, de que o curso prescricional somente é interrompido com o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN).

Entretanto, inúmeras vezes a ação de execução fiscal foi declarada prescrita em razão do despacho (ou citação) não ter ocorrido dentro do prazo quinquenal, ainda que a ação tenha sido ajuizada dentro do referido prazo. Situações como esta penalizava a Fazenda Pública, que por diversas vezes não permanecia inerte, o que levou a edição da Súmula n° 106 do STJ, que dispõe o seguinte:
¿Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência¿.

Na mesma linha, colaciono por analogia, a manifestação da Segunda Turma do STJ no sentido de que
¿a demora para a efetivação da citação deve ser imputada ao Poder Judiciário, pois a expedição de mandado citatório é ato de competência exclusiva de órgão da Justiça¿
((STJ - AgRg no AREsp: 661584 PI 2015/0005050-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/06/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2015).

Em razão disso, por mais que haja previsão de que o curso prescricional só é interrompido com o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, entendimento anterior),
revela-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se até o referido momento.

Isso porque o Código de Processo Civil, no § 1º, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional.

Tais fatos levaram o Superior Tribunal de Justiça a concluir que a
propositura da ação constitui o
dies ad quem
do prazo prescricional e
,
simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem.

Igualmente, é imperioso observar o que ficou estabelecido na tese
fixada nos
Recursos Especiais n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (Tema 980) sob a Relatoria do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, quanto ao
marco inicial do prazo prescricional do IPTU:
¿(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu¿
.

Pois bem. O acórdão em exame confirmou a sentença de primeiro grau, sob o fundamento de que ocorreu a prescrição.

Seguindo a linha do Tema 980 do STJ, deve-se adotar a referência estabelecida no recurso paradigmático, qual seja:
05/03.

Assim, o curso da prescrição, no caso, teve início em 06/03/1998 e o ajuizamento da ação de execução, em 06/08/2003, se mostra extemporâneo, de forma que deve ser confirmada a prescrição originária do crédito tributário de 1998.

Sendo assim, no momento da propositura da presente ação, ocorrida em 06.08.2003, o crédito tributário relativo ao exercício de 1998.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado deste egrégio Tribunal:
¿RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA PROPOSTA NO QUINQUIDIO LEGAL DO LANÇAMENTO DO IMPOSTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1
. É de sabença que em se tratando do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), cujo lançamento se opera de ofício, a Fazenda Pública dispõe do prazo prescricional quinquenal para a execução do seu crédito tributário, conforme a regra prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN), que começa a fluir após o vencimento do prazo estabelecido em legislação local para o vencimento da exação. 2. Na hipótese em questão debatida nos autos, na qual o contribuinte dispõe de duas ou mais datas diferentes para pagamento em parcela única do tributo, 1ª cota única com 15% (quinze por cento) de desconto no vencimento em 05/02 e 2ª cota única com 10% (dez por cento) de desconto e vencimento em 05/03, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, ou seja, dia 05/03 de cada ano. 3. No caso concreto, o crédito relativo ao exercício ao imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) do ano de 2004 teve o seu início do prazo prescricional em 06/03/2014, dia seguinte à data de estipulada para o vencimento da exação, qual seja 05/03/2004, data do vencimento da cota única com desconto de 10% (dez por cento), conforme calendário fiscal do referido exercido. Logo, considerando que a propositura da ação executiva se deu em 03/02/2009, tem-se que a mesma foi proposta no prazo quinquenal previsto na lei tributária, pelo que não há falar em prescrição do imposto relativo ao ano de 2004. 4. Readequação de acórdão em conformidade com o artigo 1.040, II do CPC/15. Agravo de instrumento do Município de Belém provido. À unanimidade.
(Proc. nº 0005391-42.2009.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; j. 05/08/2019; p. 28/08/2019)¿

Com relação ao IPTU dos anos de 1999, 2000, 2001 e 2002, estes não se encontram fulminados pela perda do exercício do direito de ação, considerando a propositura da ação em 06/08/2003 e o termo inicial da exação que se dá no dia 06/03 de cada ano, tem-se que as mesmas foram propostas no prazo quinquenal previsto na lei tributária, pelo que não há falar em prescrição do IPTU relativo aos anos de 1999, 2000, 2001 e 2002.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, a Turma Julgadora, como não poderia deixar de ser, rende-se ao posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n° 1.120.295/SP-tema 383 e Recurso Especial nº 1.658.517-PA (TEMA 980) o que acarreta alteração do julgado.

Em tais condições,
modifica-se o acórdão em análise para afastar a prescrição do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente aos exercícios de 1999, 2000, 2001 e 2002 e, manter a prescrição originária em relação ao exercício de 1998, dos autos principais, conforme acima explicitado.

Por conseguinte, anulo a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito executivo.

Assim, consoante o art. 1.039 do NCPC, desnecessário o retorno dos autos à E. Presidência deste Tribunal, em razão da adequação do presente julgamento.

É o voto.

Belém, 14 de setembro de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

4